Tribunal: STF
Processo: RE 1348162
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 3, fl. 89):
    “APELAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA. MUNICÍPIO. DÉBITO DA CÂMARA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 
    I - Conquanto a Prefeitura e a Câmara de Vereadores integrem uma só pessoa jurídica, qual seja o ente municipal, possuem autonomia financeira, razão pela qual não pode aquela ser prejudicada pelo descumprimento de obrigações tributárias desta, realidade que foi apreendida pela Administração Tributária, ao exigir, em casos que tais, inscrição dupla no CNPJ. Precedentes desta Corte. 
    II - Apelação provida para que seja expedida a certidão negativa de débito”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 3, fl. 93), foram rejeitados (Vol. 3, fl. 107).
    A UNIÃO interpôs Recurso Especial (Vol. 3, fl. 111) e Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 123).
    No RE (Vol. 3, fl. 123), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigos 5°, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois apesar da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; e (b) artigos 2º; 29; e 31, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido, determinou “a expedição de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa — CPD-EM, ao Município autor, independentemente de débitos da respectiva Câmara Municipal, com fundamento na autonomia administrativa financeira dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, bem como no Princípio da Separação dos Poderes” (Vol. 3, fl. 124).
    Ambos os recursos foram admitidos na origem (Vol. 5, fls. 27-28).
    No SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o ilustre Ministro HERMAN BENJAMIN deu provimento ao apelo (Vol. 10).
    Opostos Embargos de Declaração dessa decisão (Vol. 14), foram acolhidos para inverter os ônus de sucumbência (Vol. 21).
    Interposto Agravo Regimental pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO (Vol. 15), o STJ manteve a decisão que deu provimento ao REsp da União nos termos da seguinte ementa (Vol. 28):
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 
    1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "despeito de sua capacidade processual para postular direito próprio (atos interna corporis) ou para defesa de suas prerrogativas, a Câmara de Vereadores não possui legitimidade para discutir em juízo a validade da cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos exercentes de mandato eletivo, uma vez que desprovida de personalidade jurídica, cabendo ao Município figurar no pólo ativo da referida demanda" (REsp 696.561/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 24/10/2005).
    2. Desse modo, "a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica autônoma que lhe permita figurar no pólo passivo da obrigação tributária ou ser demandada em razão dessas obrigações. Sujeito passivo da contribuição previdenciária incidente sobre remuneração de membros da Câmara Municipal é o Município, pessoa jurídica de direito público" (Precedente: REsp n. 573.129/PB, DJ de 4.9.2006, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).
    3. Agravo Regimental não provido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 33), foram rejeitados (Vol. 44).
    Irresignado, o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 50), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido violou os artigos 2º e 29-A da Constituição, ao não conceder ao Município o direito à emissão de CND/CPEN por existência débitos do Poder Legislativo Municipal.
    Na sequência, o STJ determinou o sobrestamento do RE, até o julgamento final do Tema 743 (Possibilidade de Município cuja Câmara Municipal está em débito com a Fazenda Nacional obter certidão positiva de débito com efeito de negativa – CPDEN) da repercussão geral (Vol. 59).
    Após o julgamento do mérito do precedente paradigma, a Vice-Presidência do Juízo de origem determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação ao Tema 743 da repercussão geral (Vol. 63).
    Considerando tratar-se de ação ordinária ajuizada em 2008, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual prejudicialidade do REsp (Vol. 72), oportunidade em que o Município demonstrou seu interesse recursal (Vol. 76).
    Em juízo positivo de retratação, o STJ reformou o acórdão anteriormente prolatado e deu provimento ao Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, nos termos da seguinte ementa (Vol. 83):
    “TRIBUTÁRIO. DÉBITOS DA CÂMARA DE VEREADORES. REGULARIDADE FISCAL. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES AO MUNICÍPIO. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO SOB O RITO DE RECURSOS REPETITIVOS NO STF. TEMA 743/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. AGRAVO PROVIDO. 
    1. Na hipótese dos autos, verifica-se que a matéria versada no Agravo de fls. 214-219/e-STJ foi submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no STF, tratando-se do Tema 743/STF: "Possibilidade de município cuja Câmara Municipal está em débito com a Fazenda Nacional obter certidão positiva de débito com efeito de negativa – CPDEN."
    2. Com efeito, percebe-se que o entendimento exarado no acórdão de fls. 227-231/e-STJ diverge do Tema 743/STF, no qual se firmou a orientação de que "é possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras."
    3. Dessarte, em observância ao art. 1040, II, do CPC/2015, mister proceder ao juízo de retratação para dar provimento ao Agravo Interno.
    4. Agravo Regimental provido” (grifo nosso).
    Em 20 de setembro de 2021 o acórdão transitou em julgado (Vol. 89).
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se de ação proposta pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO contra a UNIÃO, visando à declaração de impossibilidade de restrição à emissão de certidão negativa, ou positiva com efeitos negativos, decorrente de obrigações fiscais da Câmara Municipal.
    O Juízo singular julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não é ”cabível obrigar a Fazenda Nacional a emitir certidão negativa, ou positiva com efeitos negativos, quando há descumprimento de obrigação pela Câmara, mediante inegável impontualidade e descumprimento das determinações legais devidamente atribuídos ao Município, que a abrange” (Vol. 2, fl. 82).
    Em sede de apelação interposta pelo Município, o Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência do pedido, aduzindo o seguinte (Vol. 3, fl. 85):
    “Muito, embora se possa afirmar que Prefeitura e Câmara de Vereadores integrem uma só pessoa jurídica, qual seja o Município, não se pode desconhecer o intérprete situações vivenciadas pela realidade. 
    É que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, possuem autonomia financeira, de modo que, a cada qual compete, por seus agentes, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias de seus servidores. 
    Atento a essa peculiaridade é que a Administração Tributária vem exigindo para cada um dos órgãos um CNPJ próprio. 
    Por isso, penso deve persistir a jurisprudência já sedimentada nesta Corte, no sentido de que a Prefeitura, na sua atividade executiva, não pode ser prejudicada pelo inadimplemento - muitas vezes irresponsável - dos dirigentes das Câmaras de Vereadores. 
    (…)
    Com essas considerações, DOU PROVIMENTO à apelação para que seja expedida, em face do demandante, a certidão negativa de débito, salvo se existirem outros impedimentos diversos de débitos da câmara de vereadores.” (grifo nosso)
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 770.149-RG (Tema 743, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2020), fixou a seguinte tese:
    “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras." 
     Eis a ementa do julgado:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 
    1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020.
    3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19).
    3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n. 743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.”
    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”
    O acórdão recorrido observou esse entendimento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente